Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-98.2024.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000671-98.2024.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ANTONIO RODRIGUES LACERDA

Advogado(s)
:
AYRTON COELHO ALMEIDA, INGRID SILVA DE OLIVEIRA, FERNANDO MENDES MUSSY

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS DE VEREADOR. PRELIMINARES. REVELIA. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULIITÉ SANS GRIEF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AGOSTO DE 2019. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA N° 525 DO STJ. MUNICÍPIO RESPONSÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS. PAGAMENTO A MENOR COMPROVADO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N° 1039/2016. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que, em ação ordinária de cobrança, julgou procedente o pedido formulado por ex-vereador para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças de subsídios relativas ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, fixados em lei municipal e pagos a menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decretação de revelia enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas; (iii) determinar se é devida a condenação do Município ao pagamento das diferenças de subsídios e se este possui legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eventual decretação indevida da revelia não acarreta nulidade automática, sendo indispensável a demonstração de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

A sentença não se fundamenta exclusivamente na revelia, mas em prova documental suficiente, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não supre a ausência de prova de fatos constitutivos relevantes, como causas interruptivas da prescrição.

Em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

A ausência de prova de causa interruptiva da prescrição impede o afastamento da prescrição quinquenal, cujo ônus probatório incumbe ao autor.

A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica para responder por obrigações patrimoniais, sendo o Município parte legítima para figurar no polo passivo.

A lei municipal fixou o subsídio dos vereadores, e os documentos acostados comprovam o pagamento a menor durante o período reclamado.

O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

A condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias observa os princípios da legalidade e da irredutibilidade de subsídios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decretação de revelia não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

2. Nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

3. A Câmara Municipal não possui legitimidade passiva para responder por obrigações patrimoniais, incumbindo ao Município tal responsabilidade.

4. O pagamento de subsídio em valor inferior ao fixado em lei municipal gera direito às diferenças remuneratórias, desde que comprovado documentalmente.

5. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, não sendo suprido pela revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 29, VI; 37, XV; 39, § 4º. CPC, arts. 183, 219, 335, I, 355, II, 373, I e II, 85, § 4º, II. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85 e Súmula nº 525; STJ, AgRg no REsp 1.970.237/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.597.543/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02/09/2024; STJ, AREsp 454.946/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15/03/2018; TJ-BA, Apelação nº 8006089-50.2022.8.05.0022; TJ-BA, Apelação nº 8000574-53.2019.8.05.0082; TJ-BA, Apelação nº 8000288-91.2017.8.05.0067.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000671-98.2024.8.05.0075
, oriundos da Comarca de Encruzilhada, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelado
ANTONIO RODRIGUES LACERDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03